Tribunal: TJDFT
Processo: 0724520-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Vistos etc. Diante do participado pela Secretaria do Juízo a quo, no sentido de que a agravada Vânia Ernesto de Carvalho, conquanto devidamente intimada a regularizar sua representação processual, deixara fluir in albis o prazo correlato1, como forma de se prevenir eventual alegação de nulidade processual, intime-se-a pessoalmente para, querendo, contrariar o vertente recurso, observado o prazo legal. Outrossim, aferido que, conquanto a causídica denunciante patrocinasse a defesa das três agravadas, somente noticiara a renúncia ao mandato conferido pela agravada Vânia Ernesto de Carvalho2, o patrocínio quanto às demais recorridas permanece hígido. Dessarte, proceda a Secretaria às anotações necessárias, reinserindo o nome da patrona nos assentamentos processuais correspondentes às agravadas Ocean Comércio de Pescados Ltda. – ME e Maria Aparecida Ernesto de Carvalho, de forma a viabilizar sua regular comunicação, via publicação, acerca dos atos processuais doravante praticados. I. Brasília-DF, 29 de novembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 41099912 (fl. 58). 2 - ID Num. 38956610 (fl. 31).